Tribunal: TJMT
Processo: 1003216-71.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003216-71.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FABIO MENDES BARCELAR - CPF: 541.166.942-15 (RECORRENTE), IDERALDO GOMES JORGE - CPF: 372.582.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON TEIXEIRA JORGE - CPF: 041.471.691-47 (TERCEIRO INTERESSADO), COSME DOS SANTOS - CPF: 361.780.391-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDO ELIAS MARIAN - CPF: 132.704.510-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO), JOAO SOARES DA SILVA - CPF: 570.957.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN CARLOS FERREIRA DE JESUS - CPF: 059.324.371-46 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON TEIXEIRA JORGE (VÍTIMA), SIRLEI CRISTINA DE JESUS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1003216-71.2022.8.11.0042

RECORRENTE: FABIO MENDES BARCELAR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, LESÕES CORPORAIS E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART.
121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 129, §9º E ARTIGO 147-B, TODOS DO CÓDIGO PENAL
) – PLEITO DE EXCLUSÃO
DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– IMPOSSIBILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DOS CRIMES CONEXOS – IMPOSSIBILIDADE - MANTIDA A PRONÚNCIA DO RÉU PELO CRIME CONEXO PREVISTO NO ARTIGO 147-B, DO CÓDIGO PENAL – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO –
CRIME DE LESÃO CORPORAL DESCLASSIFICADO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelos crimes conexos, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.

Deve ser desclassificada a conduta prevista no artigo 129, §9º, do CP para a prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, quando inexistir nos autos meio de prova para constatar a materialidade do delito de lesão corporal em âmbito doméstico, como exame de corpo de delito da vítima, ficha de atendimento ambulatorial, prontuário médico, relatório de atendimento ou fotografias dos ferimentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1003216-71.2022.8.11.0042

RECORRENTE: FABIO MENDES BARCELAR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

FÁBIO MENDES BARCELAR

foi denunciado como incurso nas penas dos
artigos 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal e artigo 129, §9º, c/c artigo 147-B, todos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, lesão corporal e dano emocional mediante ameaça à mulher visando controlar suas ações)
, pela prática do fato delituoso que se segue (id. 197702163):

“Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 18 de dezembro de 2021, por volta das 7h21min, na Fazenda Formosa localizada no Olho d’Água, Região do Aricá, nesta Capital, o denunciado FÁBIO MENDES BARCELAR, agindo com animus necandi, por motivo fútil, qual seja, não queria que sua esposa tivesse contato com a vítima Wellington Teixeira Jorge e, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifou sua vida.

Ressalta-se, ainda, que o denunciado FÁBIO MENDES BARCELAR, prevalescendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física e causou dano emocional, mediante ameaça, à sua convivente Sirlei Cristina de Jesus, causando-lhe prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

Apurou-se que o denunciado e sua convivente Sirlei Cristina de Jesus foram contratados para trabalhar como caseiros da Fazenda Formosa, substituindo a vítima que estava na sua última semana de serviço nas suas funções.

Ocorre que o denunciado e a ofendida Sirlei possuíam um relacionamento conturbado, em que FÁBIO era extremamente violento com Sirlei e muitas das suas discussões eram eivadas de violência doméstica (física e psicológica).

Assim, no dia do fato, o denunciado, movido pelo sentimento egoístico de posse que nutria por sua convivente, uma vez que não aceitava que Sirlei conversasse, olhasse ou fizesse comida para outros homens, deu início a mais uma selvageria, oportunidade em que agrediu-a fisicamente por horas, além de ameaça-la de morte, colocando uma arma em sua cabeça, momento em que questionou-a se acreditava que era capaz de matá-la.

Sirlei implorou para que FÁBIO não a matasse e este, com intuito de aterrorizar sua esposa e demonstrar a sua capacidade/coragem/maldade, dirigiu-se até o curral, local onde a vítima Wellington estava trabalhando e, de inopino, desferiu-lhe 6 (seis) disparos de arma de fogo na cabeça levando-a óbito, conforme exame necroscópico em anexo.

Dessa forma, o crime foi cometido por motivo fútil, tendo em vista que o denunciado ceifou a vida de Wellington com intuito de mostrar para sua esposa que era capaz de fazê-lo. Ocasionando-lhe terror e medo.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que Wellington foi surpreendido por seu agressor que, de inopino, desferiu-lhe seis disparos na cabeça, impossibilitando-o de esboçar qualquer reação de defesa”. Sic.

Sobreveio sentença, o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a qual pronunciou o acusado FÁBIO MENDES BARCELAR pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, lesão corporal, e violência psicológica contra a mulher, previstos nos artigos 121, §2º, I e IV, 129, §9º e 147-B, todos do Código Penal (197702280).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública, requer a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, além da absolvição sumária dos delitos conexos (id. 197702289).

Em contrarrazões, o Ministério Público postula o não provimento do recurso defensivo (id. 197702291)

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve sua decisão (id.
197702293)
.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 202724689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1003216-71.2022.8.11.0042

RECORRENTE: FABIO MENDES BARCELAR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da exclusão das qualificadoras.

Conforme sabido, a exclusão das qualificadoras na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência das referidas qualificadoras, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionamento é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri. De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema. 3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal. (...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

Na hipótese, FÁBIO MENDES BARCELAR foi pronunciado pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, além dos crimes de lesão corporal e violência psicológica contra a mulher.

No tocante ao motivo fútil, constata-se que, a ex-companheira do acusado, SIRLEI CRISTINA DE JESUS, relatou que no dia dos fatos, após a discussão entre ela e o acusado, este a indagou se ela não acreditava que ele era capaz de matá-la, tendo, na sequência, ido em direção ao curral da propriedade, com uma arma na mão.

Disse que em determinado momento escutou cerca de três a quatro disparos de arma de fogo tento, o acusado logo depois chegado correndo dizendo que tinha matado Wellington, determinando ainda que ela subisse na moto porque senão a mataria também.

Note-se que a testemunha afirmou que o acusado teria, supostamente, matado a vítima para comprovar sua coragem de matá-la, havendo assim indícios da ocorrência da qualificadora do motivo fútil.

Do mesmo modo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente improcedente, vez que, além das declarações da testemunha Sirlei, tanto na fase administrativa, quanto na judicial, no sentido de que não teria ocorrido discussão entre vítima e acusado antes dos disparos realizados.

Além disso, foi juntado aos autos laudo pericial de id. 197701682, o qual concluiu pela ausência de sinais de luta e de defesa nas mãos e braços da vítima, indicando a possibilidade de que os disparos teriam sido realizados de surpresa.

Assim, entendo não ser manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto há nos autos indícios da sua ocorrência.

Dos crimes conexos.

Como sabido, a conduta típica do crime de lesões corporais (art. 129, §9º, do Código Penal) consiste em ofender, isto é, lesar, ferir a integridade corporal ou saúde de outrem. Tratando-se as lesões corporais leves de crime material, ou seja, que deixa vestígios, é indispensável a realização do auto de exame de corpo de delito para comprovar a materialidade do crime, nos termos que dispõe o Art. 158 do Código de Processo Penal, que pode ser tanto direto quanto indireto.

Todavia, na espécie não foi juntado aos autos nada que se pudesse comprovar as lesões sofridas pela vítima, como exame de corpo de delito da vítima, ficha de atendimento ambulatorial, prontuário médico ou relatório de atendimento, tampouco fotografia apta a comprovar a ocorrência dos ferimentos. Contudo, embora não haja provas materiais das lesões, as provas orais indicam a possível ocorrência da contravenção penal de vias de fato, mormente pelas declarações da vítima ao relatar com detalhes das agressões praticadas pelo acusado em seu desfavor. Veja-se:

“(...) Eu convivi três meses só com ele, nem conheci ele direito. Aí a gente ficou na fazenda duas semanas. Ele era uma pessoa muito violenta, me batia sempre, ameaçava eu (
sic)
com faca, facão e arma. Aí, nesse dia do ocorrido, nós tivemos uma discussão, ele pegou e me bateu, foi, pegou a arma e veio pra cima de mim,

(...)

Aí, isso eu acho que era numa sexta-feira, só ia ter passagem pra nós dois na segunda-feira à tarde. Aí o que que nós fizemos, nós sem saber (
sic
) de nada, conhecer nada aqui, pegamos um táxi e perguntamos pra ele onde que tinha um hotel mais barato aqui. Aí ele levou nós (
sic)
nesse hotel. Aí ele chegou lá no hotel à noite, aí tivemos outra discussão, aí ele veio me enforcar, você tá entendendo? E eu já deitada na cama (...)”

Dessa forma, nem mesmo de forma indireta fora produzido o Exame de Corpo de Delito, para constatar as lesões experimentadas pela ofendida, motivo pelo qual desclassifico, de ofício, a conduta, em tese, praticada pelo recorrente para a prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

Por fim, no tocante à violência psicológica, o contexto fático-probatório dos autos demonstra indícios de que FÁBIO MENDES BARCELAR ameaçava não só a vítima, mas a sua família para que, em tese, esta fugisse com ele, limitando seu direito de ir e vir.

Assim, sendo admitida a acusação quanto ao delito contra a vida, estes crimes conexos, também devem ser submetidos à apreciação pelo e. Tribunal do Júri Popular, juízo natural da causa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa de Fabio Mendes Barcelar, e DE OFÍCIO, desclassifico a conduta de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, ficando o réu pronunciado pela suposta prática dos delitos previstos homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, violência psicológica e contravenção penal de vias de fato, previstos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 147-B, todos do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024